Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020494-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), ESSENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 13.016.957/0001-78 (AGRAVANTE), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (AGRAVADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VALOR DEPOSITADO. LEVANTAMENTO PARCIAL AUTORIZADO. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, autorizou o levantamento parcial de valor depositado, limitando-o ao montante nominal da obrigação líquida reconhecida judicialmente, sem considerar os consectários legais, como atualização monetária e custas processuais, embora o título executivo tenha fixado o cumprimento imediato da obrigação líquida e a apuração autônoma da obrigação ilíquida em liquidação posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento parcial da quantia depositada atende corretamente ao título executivo judicial, que reconheceu obrigação líquida com exigibilidade imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão impugnada restringiu o levantamento ao valor nominal fixado na condenação, desconsiderando os consectários legais da obrigação.

4
. A integralidade do valor depositado deve ser liberada, pois representa o adimplemento da obrigação líquida, já atualizada e acompanhada das despesas processuais.

5
. A cisão entre parcelas líquida e ilíquida foi expressamente determinada no acórdão exequendo, impondo o respeito à autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido para autorizar o levantamento integral da quantia depositada a título de cumprimento da obrigação líquida.

Tese de julgamento:
“1. A obrigação líquida reconhecida em título executivo judicial deve ser satisfeita com a liberação da totalidade da quantia depositada, inclusive correção monetária e despesas processuais. 2. A limitação ao valor nominal viola o conteúdo do título e compromete a eficácia da execução.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 509, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Essencial Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença
oriundo de a
ção de
o
brigação de
f
azer cumulada com
danos morais e materiais

(
no 1033569-63.2023.8.11.0041
), autorizou o levantamento pelos requeridos, da quantia de R$ 20.000,00,
a título de indenização pelo kit de bomba hidráulica, concomitantemente à determinação de prosseguimento da fase de liquidação quanto ao valor relativo ao crédito
consorcial
de R$ 370.132,82, o qual restou estipulado na condenação.

A agravante alega que
tal comando judicial desrespeita o acórdão proferido em sede recursal, na medida em que não subordina o levantamento da verba à comprovação de regularidade fiscal, tampouco à prévia e autônoma apuração do
quantum
debeatur
, como exigido pelo artigo 509, § 1o, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ademais,
que a cisão procedimental estabelecida pelo acórdão
foi
ignorada, acarretando lesão à autoridade da coisa julgada e comprometendo o contraditório.

Em sede de juízo de cognição sumária,
foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 295514374).

Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contra
rrazões
pelos agravados
(id. 302297386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão submetida à apreciação desta Câmara diz respeito à legalidade da decisão que, no âmbito
de cumprimento de sentença oriundo de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais,
autorizou o levantamento, pelas partes executadas, de quantia depositada nos autos de cumprimento de sentença, sob o fundamento de quitação integral da obrigação imposta pelo título executivo judicial.

No entanto, a decisão recorrida
revela equívoco manifesto, porquanto dissocia-se do conteúdo do título executivo, oriundo de acórdão transitado em julgado, o qual estabeleceu prestações de natureza diversa: uma líquida, correspondente à restituição de R$ 20.000,00 relativos ao kit de bomba hidráulica, e outra ilíquida, atinente à devolução dos valores pagos pela exequente no contrato de consórcio, a ser apurada em liquidação.

Vejamos a ementa do RAC

A agravante deu início ao cumprimento da obrigação líquida reconhecida em juízo, tendo as partes executadas realizado o correspondente depósito, cujo valor, segundo petição juntada aos autos, alcançou a quantia atualizada de R$ 39.050,04, resultante da soma do montante principal e das despesas processuais.

Todavia, ao
autorizar o levantamento restrito da quantia de R$ 20.000,00, o juízo de primeiro grau deixou de observar os critérios de correção monetária e a integralidade do valor efetivamente depositado, afrontando tanto a natureza da obrigação exequenda quanto os comandos anteriormente estabelecidos.

Cumpre destacar que, no julgamento anterior, esta instância recursal reconheceu de forma expressa que apenas a parcela líquida da obrigação havia sido satisfeita, restando a parte ilíquida a ser apurada em sede de liquidação, com possibilidade de instauração de processo autônomo para tal finalidade.

A seguir transcrevo trecho do voto da minha relatoria:

Ainda assim, ao analisar o pedido de levantamento da totalidade do valor depositado (R$ 39.050,04), o juízo de origem acabou por adotar entendimento no sentido de que a obrigação líquida corresponderia exclusivamente ao montante nominal de R$ 20.000,00, deixando de considerar, naquele momento, os consectários legais da atualização monetária e as custas processuais já satisfeitas pelas executadas.

Tal leitura, contudo, não se coaduna com o conteúdo do acórdão proferido, que, ao interpretar de maneira harmônica o título executivo judicial, assentou que o valor relativo ao kit de bomba hidráulica deveria ser prontamente cumprido, sem limitação ao valor originalmente fixado, permitindo-se à exequente o levantamento integral da quantia depositada a esse título.

Nesse contexto, a
restrição imposta ao saque dos valores não encontra respaldo jurídico, uma vez que os encargos legais decorrentes da atualização e os custos do processo integram, de forma indissociável, a obrigação líquida reconhecida judicialmente.

Face ao
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o direito da parte exequente ao levantamento integral do valor depositado a título de cumprimento da obrigação líquida, no montante de R$ 39.050,04, determinando-se, para tanto, a expedição de alvará judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025